Tribunal: STF
Processo: Pet 13236
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE, por prevenção à Pet. 12.100/DF, com representação da Polícia Federal por meio da qual se requereu a prisão preventiva de HÉLIO FERREIRA LIMA (CPF 052.840.557-80), MÁRIO FERNANDES (CPF 808.839.907-68), RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA (CPF 079.879.987-02), WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e RODRIGO BEZERRA AZEVEDO (CPF 641.816.003-78), além da realização de busca e apreensão em face de LUCAS GUERELLUS (CPF 732.223.131-72), RODRIGO BEZERRA AZEVEDO (CPF 641.816.003-78) e WLADIMIR MATOS SOARES (CPF 576.348.905-53) e da realização de busca pessoal em face de HÉLIO FERREIRA LIMA, LUCAS GUERELLUS, MARIO FERNANDES, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO e WLADIMIR MATOS SOARES. 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento das medidas cautelares, nos termos da representação policial, inclusive pela prisão preventiva de WLADIMIR MATOS SOARES (ASSCRIM/PGR nº 1499110/2024), as quais deferi em 17/11/2024.



    Em 12/5/2025, nos autos desta PET, mantive a prisão preventiva do acusado WLADIMIR MATOS SOARES, em razão da necessidade de se resguardar como garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal de graves crimes de tentativa de golpe de Estado e atentado a Instituições Democráticas.



    Em Sessão Presencial datada de 20/5/2025, a PRIMEIRA TURMA deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL recebeu integralmente a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de WLADIMIR MATOS SOARES pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§2º, e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (Pet 12100 RD-terceiro, Primeira Turma, julgado em 6/5/2025; eDoc. 2.032).



    A Defesa de WLADIMIR MATOS SOARES ressaltou que “o réu possui saúde frágil e necessidade de cuidados especiais com acompanhamento médico periódico, considerando que foi acometido por tromboembolismo pulmonar (TEP)”, bem como requereu autorização para que o médico particular do custodiado, Dr. Luiz Eduardo Fonteles Ritt, CRM 16542, “nos dias 05/06/2025 ou 06/06/2025, em horário a ser definido com a administração da unidade prisional, realize uma consulta médica nas dependências do Complexo da Papuda com o custodiado, a fim de efetuar o acompanhamento do quadro clínico do paciente” (eDoc. 542)



    É o relatório. DECIDO.



    Verifico que o custodiado WLADIMIR MATOS SOARES, conforme documento comprobatório (Oficio nº 74/2025 - PMDF/19ºBPM/SANCPM), possui diagnóstico de tromboelismo pulmonar e “já esteve internado pelo mesmo motivo” (eDoc. 543, fl. 3), conforme declaração do médico Dr. Dionatan de Matos Messias, CRM-DF 17.803, em avaliação realizada pelo Núcleo de Custódia Policial Militar em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal.



    Efetivamente, a condição do requerente revela como necessária e razoável o atendimento médico do cardiologista Dr. Luiz Eduardo Fonteles Ritt, CRM 16542, CPF nº 976.326.605-00, Clínica Médica RQE nº 7733, para acompanhamento do quadro clínico do custodiado, uma vez que o médico particular tem clínica sediada em Salvador/BA e “estará na cidade de Brasília/DF nos próximos dias 05 e 06 de junho do corrente” (eDoc. 542).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido formulado pelo requerente e AUTORIZO a realização de consulta médica, pelo médico particular Dr. Luiz Eduardo Fonteles Ritt, cardiologista, CRM 16542, CPF nº 976.326.605-00, entre os dias 5 e 6 de junho de 2025, em horário a ser definido pela administração da unidade prisional, observadas às normas de segurança.



    OFICIE-SE ao Diretor da unidade prisional onde WLADIMIR MATOS SOARES se encontra custodiado e à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal/DF para conhecimento e adoção das providências necessárias, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente